Tribunal: TCU
Processo: 013.222/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Pedido de reexame em monitoramento das determinações exaradas em processo referente a auditoria sobre os gastos efetuados por meio de Cartões de Pagamento do Governo Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento em que, nesta fase processual, se aprecia pedido de reexame contra o Acórdão 1546/2025-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do presente pedido de reexame, em razão da ausência de legitimidade recursal, nos termos do art. 278, § 5o, do Regimento Interno do TCU; e 9.2. informar à recorrente da presente deliberação.